Tribunal: STF
Processo: Rcl 39854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 15). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, verifico, em melhor exame dos autos, ser inviável seu acolhimento. Colho do ato reclamado o seguinte trecho:
    “(...)
    Diante do exposto, daria provimento ao recurso da Cemig, no tópico, para reconhecer a licitude da terceirização, afastar a isonomia e a incidência dos ACT aplicáveis aos empregados da Cemig, excluindo da condenação o pagamento de todos os benefícios previstos na norma coletiva, a saber: diferenças salariais, tíquete-refeição e PLR. 
    Todavia, este Eg. TRT, em sua composição plena, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 00085-2014-066-03-00-5-IUJ, decidiu, por maioria de votos, que é ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas e que o óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora dos serviços não impede o reconhecimento da isonomia. Por considerar pertinente, passo à transcrição da Tese Jurídica Prevalecente nº 5: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamentep elos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST.” (grifei) 
    7.   Como se vê, já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre a aplicabilidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, que dispõe: §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. Assinalou-se, no precedente, ser “ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia”.
    8. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, aplicou entendimento fixado em incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Pleno do respectivo tribunal. Assim, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    9.  Diante do exposto, revogo a decisão liminar e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator